Tribunal: TJDFT
Processo: 0000430-41.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO CONTRA VÍTIMA MENOR DE 18 OU MAIOR DE 14 ANOS (TRÊS VEZES). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO AUTÔNOMO. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES SEXUAIS. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA E MODUS OPERANDI DIVERSO. AUMENTO DO QUANTUM DE REDUÇÃO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESPROPORCIONALIDADE. REGIME INCIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. CRIMES PUNIDOS COM RECLUSÃO E DETENÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO E ABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes contra a dignidade sexual, normalmente cometidos longe da vista de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório. As provas dos autos são suficientes para justificar a condenação do recorrente pelos crimes de estupro de vulnerável e estupro contra vítima menor de 18 ou maior de 14 anos, haja vista que as declarações prestadas pela vítima, em todas as fases, aliadas aos depoimentos das testemunhas, atestam a violência sexual narrada na denúncia, comprovando que o apelante, manteve relação sexual com a vítima quando ela tinha apenas 13 (treze) anos, bem como praticou outros três abusos sexuais após a vítima completar 14 (quatorze) anos, mediante grave ameaça de divulgar sua fotos íntimas.
2. In casu, resta inviável a aplicação do princípio da consunção, visto que o crime de ameaça configurado nos autos não diz respeito ao constrangimento realizado pelo recorrente, mediante grave ameaça, para forçar a vítima a manter relações sexuais, mas, ao fato do réu ter proferido diversas ameaças de morte por intermédio de mensagens na rede social Facebook, após tomar conhecimento de que a vítima noticiou os abusos sexuais à polícia.
3. Não há que se reconhecer a continuidade delitiva entre o primeiro delito de estupro e dos demais estupros qualificados, visto que os últimos crimes foram praticados em circunstâncias diferentes e modus operandi diverso.
4. O quantum de diminuição pela atenuante, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base.
5. O regime inicial de cumprimento da pena, quando a condenação diz respeito a crime punido com detenção, será o aberto ou o semiaberto, conforme dispõe o artigo 33, caput, do Código Penal, admitindo-se o cumprimento no regime fechado apenas em caso de regressão de regime.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 217-A (estupro de vulnerável), do artigo 213, §1o, segunda parte, ambos do Código Penal (estupro praticado contra vítima menor de 18 ou maior de 14 anos), por três vezes, c/c o artigo 71 do Código Penal (continuidade delitiva), e do artigo 147 do Código Penal (ameaça), todos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material), aumentar o quantum de redução na segunda fase da dosimetria da pena do crime de estupro de vulnerável, reduzindo a pena de 18 (dezoito) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, para 17 (dezessete) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto.